Tribunal: STF
Processo: ARE 1344422
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS (SUBSTITUIÇÃO) E DO IPI (AQUISIÇÕES). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
    1. "O ministro Marco Aurélio, ao proferir seu voto no julgamento do RE 240785/MG – cuja conclusão encontra-se suspensa em razão do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes – deu provimento ao recurso interposto pelo particular, por entender que inclusão do ICMS, como faturamento, na base de cálculo da COFINS configura violação do art. 195, I, da CF. A fundamentação utilizada para a não inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS autoriza, também, a exegese segundo a qual não deve ser aplicado na base de cálculo do PIS. Presente a verossimilhança das alegações, no que se refere à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, impõe-se a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN" (EIAp 0035043-08.2006.4.01.3400/DF, TRF1, Quarta Seção, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, e-DJF1 19/02/2014, p. 21).
    2. Embargos Infringentes providos para fazer prevalecer o voto vencido, que dava parcial provimento à apelação da UNIÃO (FN) e à remessa oficial e negava provimento ao apelo da contribuinte, para eximir a autora da inclusão do ICMS (regime de substituição) e do IPI (aquisições) na base de cálculo PIS/COFINS, a partir do trânsito em julgado, nos termos do voto vencido.
    3. Acórdão reformado parcialmente.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da CF/1988. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, II, XXII, XXXV e XXXVI; 37; e 150, I e IV, todos da CF/1988. Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido não poderia ter condicionado a compensação do tributo ao trânsito em julgado do processo.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    Inicialmente, não se admite o recurso extraordinário, por falta do necessário prequestionamento (arts. 5°, II, XXII, XXXV e XXXVI, 37 e 150, I e IV, da CF), quando a matéria constitucional, submetida à apreciação judicial no momento processual oportuno, não foi decidida no acórdão impugnado.
    [...]
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional pode configurar, quando muito, situação de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição Federal, não viabilizando o recurso extraordinário […].
     Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.
    4. A pretensão recursal não merece prosperar. Inicialmente, ressalto que os dispositivos constitucionais supostamente violados não foram apreciados pelo acórdão recorrido. Logo, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmula 282/STF).
    5. Ademais, o inconformismo quanto à sistemática de compensação igualmente não merece acolhida. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reiteradamente expressou o entendimento de que a controvérsia acerca da compensação do indébito tributário constitui matéria infraconstitucional, tornando-a impossível de ser apreciada em recurso extraordinário. Confiram-se as seguintes ementas nesse sentido:
    DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
    1. A compensação dos valores recolhidos indevidamente com outros tributos, bem como a incidência da prescrição, aplicação de correção monetária e juros de mora são questões de nítida natureza infraconstitucional. Incompatibilidade com a via extraordinária. Questões a serem dirimidas nas instâncias ordinárias. 2. Embargos de declaração acolhidos sem modificação do julgado. (RE 387.316-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ellen Gracie).
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RESTRIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia relativa às limitações impostas ao direito de compensação de créditos tributários tem caráter nitidamente infraconstitucional, fato que torna inviável o provimento do presente recurso extraordinário. No caso dos autos, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e decidir pela aplicação do direito à compensação sem as restrições impostas pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 15/2005, demandaria unicamente o exame das normas infraconstitucionais pertinentes, providência vedada nesta via processual (Súmula 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 852.656-AgR, de minha relatoria)
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – A discussão referente à restituição e à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos depende da análise de normas infraconstitucionais e, por isso, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.
    II – Agravo regimental improvido. (RE 443.425-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator